Tribunal: TJPA
Processo: 0801248-13.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801248-13.2021.8.14.0051

APELANTE: VALDENILTON DA SILVA ROCHA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, DA LEI 11.343/2006). APELAÇÃO CRIMINAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA INCONTESTÁVEL, MATERIALIDADE CONFIRMADA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COESOS E HARMÔNICOS ENTRE SI E COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. APREENSÃO DE APETRECHOS QUE REVELAM MERCÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA FUNDAMENTADA. SNETNEÇA ESCORREITA QUE NÃO COMPORTA REPAROS. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em

CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
VALDENILTON DA SILVA ROCHA JUNIOR,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM
/PA, que o condenou à pena de
5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006

(Num. 10361433 - Pág. 1/24).

Suas razões voltam-se para a preliminar do direito de recorrer em liberdade. No mérito, pugnou pela absolvição, aduzindo inexistir provas suficientes para a condenação, porém, fundamentou na forma do art. 386, II, do Código de Processo Penal
(
Num. 10361447 - Pág. 1/6
).

Em Contrarrazões,
o Ministério Público
pugnou pelo Conhecimento do Recurso e, no mérito, pelo seu Improvimento (
Num. 10361449 - Pág. 1/12
).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo
CONHECIMENTO recursal e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO (Num. 10975763 - Pág. 1/7).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 23 de novembro de 2023.

Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade da apelação interposta, conheço do recurso.

2.

PRELIMINAR

2.1 DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

O réu pugna pelo direito de recorrer em liberdade.

Julgo prejudicado o requerimento, visto que a sentença consignou que “
no que diz respeito ao determino no artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal, ou seja, sobre a possibilidade ou não do acusado, apelar em liberdade, concedo o direito de recorrer em liberdade, eis que nessa condição permaneceu durante todo o processo
”, Num. 10361433 - Pág. 23, concedendo o direito ao apelante.

3.

MÉRITO

3.1

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Conforme relatado, o apelante insurge-se contra sentença que o condenou pela
prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, aduzindo que nos autos não constam provas suficientes de autoria, em que pese, ao final, requerer a absolvição sob fundamento de não constituir, o fato, infração penal
.

A discussão em pauta cinge-se à prática do crime de
tráfico de drogas pelo réu, ora apelante, que sustenta não ter cometido o
delito.

Segundo a Denúncia, Num. 10361352 - Pág. 1/5,
“
no dia 12/02/2021, por volta das 17h30min, em via pública, precisamente na Avenida Fernando Guilhon, bairro Santarenzinho, no Município de Santarém/PA, o denunciado VALDENILTON DA SILVA ROCHA JÚNIOR foi preso em flagrante por transportar substâncias entorpecentes ilícitas, conhecidas como “COCAÍNA”. Consta dos autos que na data dos fatos, uma Guarnição da Polícia Militar retornava de uma operação quando perceberam um veículo de cor preta, placa QVM0B39 em atitude suspeita. Após darem ordem de parada, durante revista encontraram uma mochila contendo 50 (cinquenta) “papelotes” da substância entorpecente conhecida como “cocaína”, 02 (duas) pedras da substância conhecida como “crack”, 02 (duas) “BALANÇAS DE PRECISÃO”, 01 (uma) PISTOLA DE ‘AIR SOFT’ semelhante ao modelo Taurus, com dois carregadores sem munição e a quantia de R$ 1.790,00 (Um mil setecentos e noventa reais) em espécie, além de outros objetos pessoais”.

Conforme se depreende dos fatos, o acusado foi denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, da Lei n. 11.343/06, que dispõe:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Examinado detidamente o conteúdo deste feito, e em que pesem a densidade dos esforços argumentativos deduzidos pela d. Defesa do acusado, ora apelante, tenho para mim que não merece acolhimento seu pleito pela desclassificação.

Com efeito, a materialidade do delito encontra-se sobejamente demonstrada, porquanto evidenciada pelos seguintes elementos de prova: Boletim de Ocorrência, Num. 10361332 - Pág. 3/4, Auto / Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, Num. 10361332 - Pág. 5, Laudo Provisório, Num. 10361332 - Pág. 7, Laudo de Perícia de Análise de Droga De Abuso – Definitivo, Num. 10361353 - Pág. 1/2, Laudo de Perícia Técnica em Objeto, Num. 10361354 - Pág. 1/4, Laudo de Perícia de Chassi e Agregados em Veículos, Num. 10361355 - Pág. 1/3.

O termo de apreensão demonstra que os policiais encontraram a substância entorpecente no veículo do acusado, junto com 2 (duas) balanças de precisão, simulacro e outros pertences pessoais.

Ressalta-se que o Laudo Definitivo testou POSITIVO para a substância vulgarmente conhecida como “cocaína”, sendo que as 2 (dois) pedras, com embalagem, pesavam um total de 45,9g (quarenta e cinco gramas e novecentos miligramas), e os 50 (cinquenta) papelotes, 168,85g (cento e sessenta e oito gramas e oitocentos e cinquenta miligramas).

Outrossim, é incontroversa a autoria delitiva, especialmente pelos depoimentos coesos e harmônicos dos agentes policiais, sobretudo quando cotejados com o auto de apresentação e apreensão, laudos periciais, além das circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante do acusado.

Em Juízo, audiência de 09.03.2022, foram ouvidas as testemunhas e procedido ao interrogatório do acusado, Num. 10361413 - Pág. 1/2, ocasião em que confessou a autoria delitiva.

Esclareço que a condenação não está baseada, portanto, exclusivamente na prova testemunhal, haja vista que o inquérito policial e os laudos de exame dos entorpecentes as complementam e dão robustez probatória.

No interrogatório do acusado, foram colhidas as seguintes declarações:
“que antes do acontecido a minha esposa foi presa em uma casa, era manicure, levaram ela para o presídio, a gente tem uma filha pequena e como ela estava presa, ..., e nós tínhamos com quem deixarmos a criança, que não tínhamos dinheiro para contratar um advogado, ..., que diante do choro da minha filha, que eu não traficava e não fui preso, ..., que foi preso traficando, ..., que tentei emprestar dinheiro mas não consegui e aceitei transportar esse material, ..., que só fui preso porque estava em uma velocidade excessiva, ..., que a mochila não era minha, que eu estava transportando para um rapaz que já morreu no Juá, que o advogado já me garantiu que ela ia sair, ..., estou aqui para confessar meu erro, ..., que o dono da droga foi morto no Juá, que o nome dele era Padreco, ..., que sabia que estava transportando droga, que não sabia a quantidade, por esse transporte eu ia ganhar 800 Reais... PERGUNTAS DA ACUSAÇÃO ... silêncio ... PERGUNTAS DA DEFESA ... que aceitar transportar, mas não sabia a quantidade, ..., só peguei sabendo que era material ilícito, ..., Interrogatório acusado Diego. As perguntas do Juiz. ... quer permanecer calado”.

Em sede instrutória, os policiais que realizaram a diligência e consequente prisão em flagrante do apelante, ratificaram seus depoimentos prestados em sede administrativa, afirmando que abordaram o acusado durante uma batida policial em via pública, encontraram dentro do seu veículo uma mochila com substância característica de entorpecente, acompanhado de balança de precisão e arma de airsoft.

Os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo, somada a confissão do réu, portanto, robustecem as provas materiais.

Esclareço que a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não apontam motivos no sentido de incorreção em sua conduta ou de que tivesse algum interesse em incriminar falsamente o acusado. Pelo contrário, quando coeso e em harmonia com as demais provas dos autos, são válidos e revestidos de eficácia probatória.

Não outro é o entendimento pacificado:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. CONFISSÃO DO CORRÉU. ACERVO PROBATÓRIO COESO. I - Inviável a absolvição quando a confissão do correu, corroborada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e dos usuários, todos prestados em Juízo, bem como as circunstâncias do caso concreto, evidenciam a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas. II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. III - Recurso conhecido e desprovido (TJ-DF 07174487220208070001 DF 0717448-72.2020.8.07.0001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 25/11/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 07/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ademais, os
depoimentos dos policiais não apresentam qualquer contradição que prove as alegações da defesa de que o flagrante teria sido ilegal, conforme já exposto. Ao contrário, os depoimentos merecem crédito, até porque as alegações da defesa de que os policiais faltaram com a verdade é sua única opção, já que são eles as únicas testemunhas ouvidas.

Não se pode olvidar que o art. 33 da Lei 11.343/06 possui diversos tipos penais, entre eles "transportar, trazer consigo, guardar", o que é justamente o caso dos autos.

Embora não tenha sido flagrado nenhum ato de mercancia em si, as circunstâncias do flagrante apontam claramente para o tráfico de entorpecentes, seja pelo modo como as drogas estavam acondicionadas, seja pela apreensão de 2 ( duas) balanças e do dinheiro encontrado com o apelante, sejam as circunstâncias da apreensão.

Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE MACONHA E BALANÇA DE PRECISÃO NO INTERIOR DO IMÓVEL. FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA. PLEITO CONCERNENTE À DESCLASSIFICAÇÃO INVIABILIZADO. MINORAÇÃO DA REPRIMENDA. POSSIBILIDADE. FAVORABILIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS A PERMEAREM A AÇÃO DELITIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Se se extraem dos autos elementos probatórios a atestarem prática do delito de tráfico de drogas pelo apelante, registrando-se a apreensão de drogas e material destinado à medição do tóxico no interior de sua residência, não tem lugar a edição de decreto desclassificatório - Há de se reduzir a pena-base ao mínimo patamar legal, se para sua quantificação fora tomada em consideração circunstância judicial já inserida em tipologia delitiva (TJ-MG - APR: 10352200004161001 Januária, Relator: Matheus Chaves Jardim, Data de Julgamento: 10/06/2021, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/06/2021)

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, ‘CAPUT’, DA LEI Nº 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU. 1) - DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AVENTADA CARÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO. TESE AFASTADA. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO E ROBUSTO NO SENTIDO DE DEMONSTRAR QUE O RÉU PRATICOU AS CONDUTAS DE TRÁFICO, CONSISTENTES EM “TRAZER CONSIGO” UMA PORÇÃO DE “COCAÍNA” E “MANTER EM DEPÓSITO” SEIS PORÇÕES DE “COCAÍNA”, DEVIDAMENTE EMBALADAS, COM INTUITO DE REPASSÁ- LAS À TERCEIROS, ALÉM DE TER SIDO APREENDIDO QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DINHEIRO EM NOTAS TROCADAS E UMA BALANÇA DE PRECISÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA ABORDAGEM COESA E EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS, ALÉM DE SER DOTADA DE FÉ PÚBLICA. VALIDADE. PRECEDENTES. VERSÃO APRESENTADA PELO APELANTE E PELAS INFORMANTES QUE SE REVELA INCONSISTENTE E DISSOCIADA DOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO, QUE VISA TÃO SOMENTE À ISENÇÃO DA RESPONSABILIDADE CRIMINAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1.1) - No caso em apreço, o local, as condições em que a ação se desenvolveu, as circunstâncias do flagrante, a forma como a droga foi encontrada, somado ao dinheiro em notas trocadas e a balança de precisão apreendida, contrapõem-se, de modo veemente, à tese absolutória. (...)(TJPR - 4ª C.Criminal - 0005420-16.2020.8.16.0017 - Maringá -J. 11.04.2021)

É de se destacar, portanto, que a apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe pertence, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

Assim, os testigos trazidos à colação e as circunstâncias da prisão, permitem a edição do decreto condenatório, tal como proferido pelo juízo
A Quo
, razão pela qual mantenho a condenação
.

Em relação a dosimetria, ressalto que, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Neste sentido é o entendimento do STJ:

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" ( AgRg no HC n. 549.965/SP , Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020).

Vislumbro que o Magistrado sentenciante, a partir do seu livre convencimento motivado, estabeleceu a pena definitiva do apelante de forma escorreita e bem fundamentada, nos termos do Art. 42 da Lei 11.343/2006 e art. 59 do Código Penal, bem como da jurisprudência pátria dominante, adotando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em respeito ao princípio da individualização da pena, não comportando reparos.

4.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso interposto por VALDENILTON DA SILVA ROCHA JUNIOR, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume.

É o voto.

Belém, 17/01/2024